Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pela apelante, nos quais se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 64604251) reformou a sentença apenas para converter a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, mantendo a condenação da requerida pela prática do crime previsto no art. 129, caput, c/c 70, caput, do Código Penal.
4. Em suas razões recursais, a embargante alega que o decisum apresenta omissão, porquanto não observa que a decisão de primeiro grau deixou de individualizar corretamente a pena, violando o princípio da legalidade estrita, visto que não reconhecera a ocorrência da continuidade delitiva entre os dois delitos em apuração.
5. Pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada.
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso.
II. Questão em discussão
7. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
8. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
9. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
10. Na situação em questão, o Colegiado destacou que “o conjunto probatório é consistente e harmônico, indicando que a acusada, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente as vítimas. Por essa razão, não procede a alegação de insuficiência de provas para sua condenação”.
11. Anotou que, em relação “à aplicação do concurso formal próprio, razão não lhe assiste, visto que se impõe a condenação da acusada, pelo crime de lesão corporal, praticado por duas vezes, já que as agressões tiveram desígnios autônomos e sequenciais, contra vítimas diferentes, e não foram realizadas a partir do mesmo ato”.
12. Assinalou que “a apelante atacou primeiro a vítima V quando entrou em luta corporal, atingindo seu braço e deu um chute em sua perna esquerda, acabando por ocasionar na vítima as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito. Em seguida, atacou a vítima S deferindo um soco na boca, um tapa no rosto, puxões de cabelo, além de arranhar seu braço direito, agressões estas que ocasionaram as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito”.
13. Concluiu, portanto, que as duas condutas foram autônomas, contra pessoas diversas, de modo que a fixação da sentença deve seguir o critério do cumulo material.
14. Nesse contexto, ao contrário do que diz a embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
15. Não bastasse, o recurso aduz matéria nova que não foi abordada na apelação, uma vez que, naquela ocasião, nada mencionou sobre a aplicabilidade da continuidade delitiva. Assim, verifica-se que o embargante busca promover uma verdadeira inovação recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, cujos pressupostos estão previstos no art. 83 da Lei n.o 9.099/95.
16. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
17. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
18. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
19. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
20. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.